Tribunal: TCU
Processo: 004.497/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3859/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.497/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Centena de Nunes (XXX.709.060-XX); Crislayne Druczkowski Andreo Martins do Carmo (XXX.379.799-XX); Fabiane Hornke (XXX.624.110-XX); Ivone dos Santos Reis (XXX.068.509-XX); Kalyne Graziele da Cruz Musshoph (XXX.615.399-XX); Luciana Goncalves Tomaz Pinto (XXX.765.399-XX); Luciene dos Santos (XXX.894.175-XX); Lucimara Frutos (XXX.864.079-XX); Manoela Fantinel Ferreira (XXX.414.840-XX); Tiago Strieder Ramirez (XXX.030.790-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.